Tribunal: TJES
Processo: 5001760-12.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001760-12.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: THAMIRIS DOS PASSOS DE ALMEIDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por THAMIRIS DOS PASSOS DE ALMEIDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo a requerente que: a) foi vítima de acidente de trânsito em 12/01/2020, ocasionando lesões na face, crânio e membro superior esquerdo; b) ao acionar a requerida foi pago apenas o valor de R$ 5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Requer, assim, a complementação do valor referente ao sinistro, ou seja, R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título complementação do seguro DPVAT, com correção monetária e juros moratórios legais contados da data do evento danoso e da citação, respectivamente (Súmulas 580 e 426 do STJ).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2729397) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. RELATÓRIO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença,
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”
(Súmula 474, STJ). Nestes termos, restando comprovado que a requerente ficou incapacitada de forma permanente e parcial em razão de “debilidade permanente da função motora do membro superior esquerdo”, faz jus à indenização securitária, cujo valor corresponde à aplicação do percentual previsto em tabela anexa à legislação específica para o caso de
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, qual seja de 70% (setenta por cento) sobre o teto máximo da indenização para o caso de invalidez permanente, correspondente ao montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totalizando assim a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Sobre tal resultado deve incidir percentual indicado pelo DML que, in casu, é de 75% (cinquenta por cento), na forma dos art. 3º, inc. II c/c art. 3º, § 1º, inc. II, ambos da Lei 6.174/74, apurando-se o montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolhimento do recurso inominado, nos termos do voto do Relator.